Tribunal: TJDFT
Processo: 0102365-27.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0102365-27.2004.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Vandenbergue dos Santos Sobreira Machado Embargados: Distrito Federal Ministério Publico do Distrito Federal e dos Territórios Natanry Ludovico Lacerda Osorio José Olympio N. Alves Velho Jose da Luz Araújo Sandra Cristina de Almeida T. Fonseca D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Vandenbergue dos Santos Sobreira Machado contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 30337196). Observa-se que não foi possível a expedição do mandado de intimação de Sandra Cristina de Almeida T. Fonseca (Id. 31084659). Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe o endereço atualizado para que seja promovida a intimação da recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator